Tribunal: TJES
Processo: 5048477-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048477-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO ANDRE DE SOUSA KAO YIEN e outros
RECORRIDO: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5048477-58.2024.8.08.0024

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: MARCIO ANDRE DE SOUSA KAO YIEN e VINICIUS BERMOND

RECORRIDO: T4F ENTRETENIMENTO S.A.

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

Órgão Julgador Colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ORGANIZAÇÃO DE EVENTO (SHOW INTERNACIONAL TAYLOR SWIFT). ADIAMENTO REPENTINO MINUTOS ANTES DO INÍCIO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. A COMUNICAÇÃO MINUTOS ANTES DO EVENTO EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

VOTO

O Recurso Inominado (ID 15746.286) foi interposto pelos Autores MARCIO ANDRE DE SOUSA KAO YIEN e VINICIUS BERMOND, buscando a reforma da sentença na parte em que indeferiu os danos morais. O recurso é tempestivo, conforme certificação, e preenche os demais requisitos de admissibilidade.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. CONHEÇO do Recurso Inominado.

A sentença de piso (ID 70920435) condenou a Recorrida ao pagamento de R$ 1.596,77 a título de danos materiais (referentes a transporte e hospedagem), mas indeferiu os danos morais, sob o fundamento de que o cancelamento por condições climáticas caracterizava caso fortuito/força maior, sendo o abalo psíquico "mero desgosto e contrariedade da vida cotidiana".

A controvérsia, em sede recursal, cinge-se exclusivamente à análise da ocorrência e do valor dos danos morais.

A Recorrida defendeu a tese de fortuito externo (condições climáticas extremas), o que afastaria o nexo causal e, consequentemente, o dever de indenizar moralmente.

Entretanto, o ilícito moral não decorreu da decisão de adiar o evento em si (que visava a segurança do público), mas da falha grave na gestão do risco e na comunicação.

A onda de calor que assolava o Rio de Janeiro era de conhecimento geral e notório semanas antes do show. Mais grave, o falecimento de uma fã no show do dia anterior (17/11/2023), alertava a Recorrida sobre a urgência de rever a estrutura (como fornecimento de água) e de antecipar a comunicação.

O adiamento de show de grande porte, quando causado por fato previsível ou risco inerente à atividade (risco do empreendimento), como problemas de saúde do artista ou falhas logísticas relacionadas à estrutura do evento, é considerado fortuito interno, que não exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A omissão da Recorrida em comunicar o adiamento com antecedência — optando por fazê-lo "minutos antes do início da atração", quando os Recorrentes, que viajaram de outro Estado, já haviam suportado mais de seis horas de exposição ao sol — constitui a falha culposa. Essa conduta, descumprindo o dever de organização e informação,, forçou os consumidores a renunciarem à realização de um grande sonho.

O dano moral é evidente, pois a situação vivenciada (viagem planejada com anos de antecedência, desgaste físico sob calor intenso, e a frustração final minutos antes do evento) transcende o mero dissabor.

A jurisprudência do TJES reconhece o dano moral em casos análogos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE SHOW DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. REAGENDAMENTO QUE IMPOSSIBILITOU O COMPARECIMENTO . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO . I - CASO EM EXAME 01. Recurso inominado objetivando reformar sentença que condenou solidariamente as rés T4F Entretenimento S.A. e Metropolitan Empreendimentos S .A. ao pagamento de danos materiais e morais em favor de consumidora que adquiriu ingressos para show da cantora Taylor Swift, cancelado por razões climáticas e reagendado para data inviável para a autora. A sentença julgou procedente em parte o pedido, reconhecendo a falha organizacional como fortuito interno e determinando a restituição dos valores de ingressos, despesas de hospedagem e deslocamento, além de indenização por danos morais. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02 . A controvérsia reside em determinar se o cancelamento e reagendamento do evento, decorrente de condições climáticas adversas, configuram excludente de responsabilidade das rés, e se é devido o ressarcimento das despesas e a indenização por danos morais pleiteados pela autora. III - RAZÕES DE DECIDIR 03. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo às rés o ônus de provar a inexistência de falha no serviço. Constatou-se que o cancelamento do evento e seu reagendamento para data posterior se deram por falha na organização, caracterizando fortuito interno e mantendo a responsabilidade objetiva das rés . As condições climáticas não afastam o dever de indenizar, considerando que integram os riscos do empreendimento. Ademais, o reagendamento gerou prejuízo financeiro e transtornos à consumidora, caracterizando dano moral passível de reparação. IV - DISPOSITIVO E TESE 04. Recurso inominado conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “1. O fortuito interno não exclui a responsabilidade objetiva das fornecedoras na relação de consumo. 2 O cancelamento de show e seu reagendamento para data inviável para o consumidor ensejam o ressarcimento de despesas relacionadas e a indenização por danos morais. 3 . A fixação de danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso."__________ Jurisprudência citada relevante: JECRS; RInom 5040466-05.2023.8 .21.0027; Santa Maria; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Maurício Ramires; Julg. 01/11/2024; DJERS 05/11/2024 .
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50365032520238080035, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

O arbitramento deve ser feito com razoabilidade e proporcionalidade. Os Recorrentes pleitearam R$ 10.000,00 para cada um. Considerando que a conduta da Ré e as particularidades do presente caso, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Recorrente, totalizando R$ 6.000,00.

Dispositivo

Pelo exposto, e em conformidade com o Art. 46 da Lei nº 9.099/95, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. Sentença para:

1. CONDENAR a Recorrida T4F ENTRETENIMENTO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor / recorrente, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do CC) já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

2. Fica incólume a sentença quanto aos demais itens.

Tendo em vista o provimento parcial do recurso, não há que se falar com condenação em custas e honorários.

É como voto.

Vitória, ES, 05 de dezembro de 2025.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)